Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.
1. É desproporcional a determinação da suspensão da CNH e do passaporte do executado para pagamento de dívida por representar medida punitiva que fere a dignidade da pessoa humana e viola o direito de locomoção do devedor.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento das exequentes.